Tribunal: TCU
Processo: 014.821/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5383/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.821/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Teixeira Freire (XXX.494.651-XX); Deise Pinheiro da Costa Teixeira (XXX.522.397-XX); Delcyr Pinheiro da Costa Barbosa (XXX.508.877-XX); Luiz Augusto Teixeira Freire (XXX.642.697-XX); Maria Rachel Goes Belfort Curvo (XXX.483.037-XX); Mariza Jose Cavalcante Freire (XXX.000.491-XX); Nilza Kaufmann Pinarelo (XXX.430.200-XX); Soraya Carvalho da Costa (XXX.551.607-XX); Terezinha de Jesus Teixeira Correia (XXX.961.867-XX); Thais Teixeira Freire Reis (XXX.124.411-XX); Zilda Correa de Lima (XXX.755.430-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.